Tribunal: TJPA
Processo: 0804321-78.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10845 - Homicídio simples
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0804321-78.2023.8.14.0000

REQUERENTE: JOSE ALBERTO LIMA FILHO

REQUERIDO: VARA ÚNICA DE PRAINHA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 121, §2º, INCS. II E IV, DO CP. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O requerente não juntou aos autos a certidão de trânsito em julgado do édito condenatório, documento essencial para admissão do pedido, ex vi do art. 625, §1º do CPP, fato que impõe o seu não conhecimento.

2.

Revisão criminal não conhecida. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer

da revisão criminal, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JOSÉ ALBERTO LIMA FILHO
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, a ser cumprida regime fechado, pela prática do crime do art. 121, §2º, incs. II e IV

do CP, ajuizou a presente
AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL
, pleiteando sua reforma.

O requerente sustenta que o édito condenatório foi contrário à evidência dos autos porque nenhuma testemunha viu o fato e souberam por terceiros que matou a vítima.

Aduz que houve bis in idem na apreciação dos vetores judiciais da culpabilidade e circunstâncias do delito, motivo pelo qual a pena base não poderia se afastar do mínimo legal.

Pede a procedência do pedido para ser absolvido ou, subsidiariamente, ver a reprimenda reduzida.

O Custos legis opinou pela improcedência do pedido.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Analisando os presentes autos, verifica-se que o requerente não juntou aos autos a certidão de trânsito em julgado do édito condenatório, documento essencial para admissão do pedido, ex vi do art. 625, §1º do CPP.

Ante o exposto, não conheço do pedido de revisão criminal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de junho de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 12/07/2023